Tribunal: TJSP
Processo: 1008843-93.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008843-
93.2018.8.26.0037, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, é apelado ADRIANO APARECIDO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008843-93.2018.8.26.0037 -Voto no
2
Apelação no 1008843-93.2018.8.26.0037
Apelante: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense
Apelado: Adriano Aparecido Pereira
Comarca: Américo Brasiliense 2a Vara
Juiz(a) de Direito: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano
Voto no 11.167
RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA Deverão ser aplicados os
índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o
Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Vistos.
A sentença de fls. 103/107, cujo relatório é o adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ADRIANO
APARECIDO PEREIRA na ação de indenização por danos morais e materiais
ajuizada em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE,
condenando-a ao pagamento do valor de R$ 3.500,00, a título de danos
materiais, com correção monetária, a contar da data em que o autor
desembolsou a quantia, e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.
Por fim, em razão da sucumbência recíproca, repartiu igualmente o valor das
custas e despesas processuais entre as partes, bem como fixou, por
equidade, a quantia de R$ 1.000,00 a título de honorários advocatícios, que
cada parte dever pagar ao patrono da parte adversa, observada a exceção do
art. 85, § 3o do CPC.
Apela a requerida às fls. 114/117, pugnando, em síntese,
que a correção monetária se realize pelo IPCA-E e os juros de mora
respeitem o percentual aplicável à caderneta de poupança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008843-93.2018.8.26.0037 -Voto no
3
Decorreu in albis o prazo para contrarrazões (fls. 120).
É o relato do necessário.
Trata-se de ação ajuizada por ADRIANO APARECIDO PEREIRA
em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, alegando
que trafegava pela Alameda Deputado Aldo Lupo, quando veio a colidir com
animal (cavalo) que se encontrava na pista, causando danos em seu veículo.
Pleiteou, assim, a condenação da requerida ao pagamento de reparação por
danos morais e materiais.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e
merece pequeno reparo quanto aos consectários da condenação, acolhendo-
se, portanto, o apelo da municipalidade.
Para os juros, após o advento da Lei n° 11.960, de 30.06.09,
deverá ser aplicada a taxa correspondente a dos depósitos em caderneta de
poupança, conforme a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357 e 4.425,
julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o assentado na decisão sobre o
Tema no 810.
Já quanto ao índice de correção monetária, há de ser
observado o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810 STF,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09. Em sessão realizada no dia
03.10.19, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento
dos recursos sobre a correção monetária nas condenações contra a Fazenda
Pública. Por maioria, rejeitou os embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão proferido no RE no 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral,
determinando que o IPCA-E, para a atualização de débitos judiciais das
Fazendas Públicas, aplica-se de junho de 2009 em diante. Por óbvio, tal
decisão há de ser aplicada ao caso destes autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008843-93.2018.8.26.0037 -Voto no
4
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)